Tribunal: STF
Processo: Rcl 50101
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 21 de outubro de 2021, deferi a liminar requerida em decisão assim relatada (eDOC 13):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em face de decisão proferida pelo Juízo da Seção A da 30ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE, nos autos do Processo de Reintegração de Posse nº 0000108-74.2021.8.17.4001, com a finalidade de suspender a antecipação da tutela deferida no referido processo, diante da alegada afronta à decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte ora beneficiária - Anbar Participações LTDA -, que alega ser proprietária de imóvel ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, desde 04.09.2021. 



    Assevera-se que o juízo singular concedeu a cautelar e determinou a reintegração da posse em favor da autora, estipulando-se, para a desocupação voluntária, o prazo de 15 (quinze) dias. Findo o período estabelecido, autorizar-se-ia a desocupação forçada com o apoio de força policial necessária ao cumprimento da ordem. 



    Na peça inicial, a parte reclamante alega que, ao deferir a liminar, o que “implica a remoção de mais de uma centena de núcleos familiares, formados por mulheres, crianças, trabalhadores/as informais, pessoas em diversas situações de vulnerabilidade social e econômica, de imóvel que estava há anos subutilizado, sem o fornecimento ou apresentação de quaisquer soluções ou alternativa habitacionais adequadas ” (eDoc 1, p. 12), o juízo reclamado se afasta do entendimento firmado por esta Casa quando do julgamento da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso. 



    Informa-se que, não obstante a apresentação de Agravo de Instrumento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, porquanto o prazo para desocupação voluntária esgota-se em 21.10.2021, ainda não houve julgamento do recurso pela Corte Estadual de Justiça. 



    Sustenta-se desarrazoada a reintegração de posse de caráter multitudinário, porquanto haveria ali mais de 200 (duzentas) famílias, totalizando mais de 1.000 (mil) pessoas em condições de vulnerabilidade, dentre as quais figuram crianças, idosos e pessoas com deficiência física.



    Relembra a Reclamante que se vive em contexto de grave e instável pandemia ocasionada pela Covid-19, cuja variante Delta, que já predomina no Estado de Pernambuco, é mais contagiosa e provoca sintomas mais graves que as variantes anteriores. Nesse contexto, aponta que seria desastrosa qualquer tentativa de despejo no local. 



    A parte reclamante considera que, apesar da ocupação ter ocorrido posteriormente ao advento da pandemia, situação excetuada pela decisão do Ministro Barroso proferida na ADPF 828, o Poder Público deve, necessariamente, “prover a realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, notadamente com relação às condições de manutenção do isolamento social” (eDoc 1, p. 17). Logo, as remoções estariam condicionadas ao reassentamento das famílias em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. 



    Assim, liminarmente, requer seja determinada a suspensão da decisão e, no mérito, pleiteia pela reforma da decisão a fim de adequá-la ao decidido na ADPF 828.”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 18).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 17):



    “Reclamação. Ocupação coletiva. MST. Famílias em condição de vulnerabilidade. Ocupação ocorrida durante a pandemia. Alegado descumprimento à ADPF 828. Procedência. Parecer pela procedência da reclamação para determinar a suspensão da reintegração de posse até que as instâncias ordinárias possam adotar medidas necessárias à realocação dessas famílias com segurança e dignidade.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Ao analisar a medida liminar nesta reclamação, consignei:



    “A decisão apontada como reclamada possui o seguinte teor (eDoc 7, p. 19):



    “Isto posto, estando a petição inicial devidamente instruída e preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, concedo a medida liminar para determinar a reintegração da posse, em favor da parte autora, do imóvel identificado como “terreno localizado no lado par, designado quadra ‘A’, situado na Rua Barão de Souza Leão, no bairro de Boa Viagem, freguesia de Afogados, nesta cidade do Recife, Estado de Pernambuco”. 



    Concedo aos ocupantes o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária e integral do local. Não atendida a ordem judicial, fica autorizada, desde logo, a expedição de mandado de desocupação forçada, com o apoio da força policial eventualmente necessária ao cumprimento da ordem. 



    Intime-se com urgência. Cópia da presente decisão, autenticada por servidor em exercício na Diretoria Cível do 1º Grau, servirá como mandado. 



    Determino, ainda, a citação por edital dos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST e dos ocupantes do imóvel objeto da lide (réus não identificados), amparada no art. 256 e art. 554, §§ 1º e 2º, ambos do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, CPC), para contestar o pedido elaborado nesta ação, no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência do artigo 344 do CPC. 



    Expeça-se o edital e intime-se a parte autora para que providencie a publicação prevista no art. 257, parágrafo único, do CPC, em um jornal de grande circulação e por uma única vez, devendo comprovar nos autos a efetivação da publicação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. 



    De todas as diligências deverão ser intimados os representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público.



    Intimem-se e cumpra-se.”.”



    A controvérsia em exame, cinge-se à decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, assim sintetizada:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Conforme afirmei quando da análise da medida liminar:



    “A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. 



    Da análise das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como da contestação, verifica-se não ter havido qualquer alteração nas circunstâncias apresentadas quando da análise da medida liminar, sendo certo, de igual forma, não ter sido demonstrada a adoção de medidas nos autos voltadas ao cumprimento da condicionante, constante na ADPF 828 MC, de acolhimento ou realocação das famílias assentadas em em abrigos públicos ou em locais com condições dignas.



     O ato reclamado decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no referido paradigma. 



    Observe-se que referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Corte: Rcl 49485, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16.11.2021; Rcl 50248, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.05.2022.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar ao Juízo de origem que profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, notadamente quanto à realocação das pessoas em moradia adequada, ou estabelecer medida assistencial aos vulneráveis. Julgo, ainda, prejudicado o agravo interno interposto pela parte beneficiária da decisão reclamada. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente